Tribunal: TJDFT
Processo: 0026343-49.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0026343-49.2009.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal Apelado: Sebastião Chaves D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF, contra a sentença (Id. 12654669) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Sebastião Chaves. A Segunda Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao mencionado recurso de apelação (Id. 12654676). Na ocasião foi mantida a sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração com fundamento na inconstitucionalidade do art. 28 da Lei local no 239/1992. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no 661.702-DF (Tema 546) pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e em virtude da possível divergência entre o referido Recurso Extraordinário e o acórdão recorrido, o Distrito Federal requereu a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1040, inc. II, do CPC (Id. 18694376). Pelas razões expostas, manifeste-se o recorrido no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator